Tribunal: TJDFT
Processo: 0740338-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DEFENSOR PÚBLICO PETICIONANTE DIVERSO DO QUE ATENDEU A PACIENTE. ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DE DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INCABÍVEL. ENUNCIADO DE SÚMULA No 523 DO STF. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em nulidade o fato de um Defensor ter atendido a paciente num primeiro momento e outro ter apresentado a peça de resposta à acusação, porquanto o Princípio da indivisibilidade da Defensoria Pública possibilita justamente que um Defensor possa substituir o outro, a fim de que seja preservada a continuidade na execução de suas finalidades institucionais e sem perder a unidade da sua função jurisdicional
2. A suposta deficiência da defesa não diz respeito à nulidade absoluta, tendo em vista que uma possível deficiência peça caracterizaria apenas nulidade relativa, conforme entendimento do STF manifestado pelo Enunciado de Súmula no 523.
3. Houve regular apresentação da peça defensiva e os seus pedidos, sendo que eventuais outras teses de defesa poderão ainda ser apresentadas pelos novos procuradores em sede de alegações finais.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.